Tribunal: TJBA
Processo: 0012947-25.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012947-25.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: THEODORIA LUIZA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO, DALMO LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO FILHO, LILIAN CASTRO DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ERRO MATERIAL.
CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO.
CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença concessiva de
aposentadoria por invalidez acidentária
.

O INSS alegou a existência de
contradição e erro material
no julgado, sustentando que o acórdão teria feito menção equivocada ao benefício de
auxílio-acidente
, em desconformidade com a sentença que corretamente concedeu
aposentadoria por invalidez
.

As contrarrazões foram apresentadas, rechaçando os vícios apontados e requerendo o
improvimento dos embargos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se há erro material e contradição interna na fundamentação do acórdão embargado
, especificamente quanto à referência indevida ao benefício de auxílio-acidente, em vez de aposentadoria por invalidez, o que ensejaria correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos foram interpostos de forma tempestiva e preenchem os requisitos de admissibilidade.

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração com o fim de sanar
erro material, omissão, obscuridade ou contradição
na decisão judicial, inclusive com efeitos modificativos quando necessário à coerência lógica do julgado.

No caso concreto, embora o acórdão tenha expressamente mantido a sentença concessiva de
aposentadoria por invalidez
, há referência equivocada ao benefício de
auxílio-acidente
em sua fundamentação. Tal discrepância
compromete a coerência interna da decisão
, caracterizando
erro material passível de correção
, conforme jurisprudência pacificada nos tribunais superiores.

A correção, todavia,
não implica modificação do mérito
da decisão, que continua a reconhecer o direito do autor à aposentadoria por invalidez, nos termos da sentença.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do voto da Relatora.

MM-02